Tribunal: TCU
Processo: 012.525/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados para realização do evento "Arraiá do Boi Valente".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em razão de não comprovação da regular aplicação de recursos repassados pela União para realização de evento, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acatar parcialmente as alegações de defesa de Ubaldino Amaral de Oliveira; 9.2. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c o art. 8o da Resolução-TCU 344/2022; 9.3. arquivar o processo.